Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712062-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMNIO DO EDIFICIO YES APELADO: MARINEIDE ALVES DE SOUSA Despacho O acórdão que conheceu, julgou procedente o pedido do apelante e condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade, foi publicado em 1o/12/2020. A apelada pediu a concessão de gratuidade de justiça (ID no 22354980), que foi indeferida (ID no 22469947). Essa decisão foi publicada em 21/1/2021 e não foi impugnada (ID no 22524098). Logo, o trânsito em julgado ocorreu em 11/2/2021, encerrando a atuação jurisdicional deste órgão. Assim, determino a remessa destes autos à origem para a adoção das providências que forem pertinentes. Publique-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro